Tribunal: STJ
Processo: 0000079-85.2011.8.08.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087009 - ES(2025/0416812-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IMIC - INDUSTRIA MECANICA IRMAOS CORGOZINHO LTDA.
ADVOGADOS
: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG091351
FERNANDA DE CARVALHO RIBEIRO - MG102068
ANA ALICE MARIA FERREIRA VALE - MG211618
ANDRE PERDIGAO VIANA - MG104996
RENAN LUIS DO PRADO RANGEL - MG180145
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - RJ088561
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
PROCURADOR
: ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PROCURADORA
: ANA CLAUDIA CRUZ DE SOUZA - ES027670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de consignação em pagamento
ajuizada em face dos Municípios de Anchieta e Guarapari - ES. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA56526722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 15d2901a-9c00-43e0-ac57-a81de9e9e910

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 15d2901a-9c00-43e0-ac57-a81de9e9e910

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087009 - ES(2025/0416812-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IMIC - INDUSTRIA MECANICA IRMAOS CORGOZINHO LTDA.
ADVOGADOS
: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG091351
FERNANDA DE CARVALHO RIBEIRO - MG102068
ANA ALICE MARIA FERREIRA VALE - MG211618
ANDRE PERDIGAO VIANA - MG104996
RENAN LUIS DO PRADO RANGEL - MG180145
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - RJ088561
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
PROCURADOR
: ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PROCURADORA
: ANA CLAUDIA CRUZ DE SOUZA - ES027670
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de consignação em pagamento
ajuizada em face dos Municípios de Anchieta e Guarapari - ES. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

Documento eletrônico VDA55698339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:37
Código de Controle do Documento: 499f1550-2aa0-4dec-ae61-816d32ce25c6

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM
E DESMONTAGEM. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OU DE EXIGÊNCIA DO MESMO
TRIBUTO POR DOIS MUNICÍPIOS DIVERSOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de consignação em
pagamento ajuizada por empresa prestadora de serviço que alega haver dúvida sobre quem
deva receber crédito tributário de ISS (Imposto Sobre Serviços). 2. Serviços prestados pela
empresa, montagem e desmontagem de equipamentos, cuja tributação deve ocorrer no local
da prestação do serviço, nos termos do
o, III, da Lei Complementar n.o
e item
art. 3
116/03
7.02 da Lista Anexa. 3. Inexistência de dúvida sobre quem deva receber o tributo e ausência
de exigência do ISS por dois municípios diversos que implicam na improcedência do
pedido. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido

O acórdão recorrido tratou de ação de consignação em pagamento proposta
por prestadora de serviços de montagem e desmontagem, que alegou dúvida quanto ao
sujeito ativo do ISS entre dois municípios. A Quarta Câmara Cível, sob relatoria do
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, descreveu a controvérsia e, ao final, por
unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do
pedido consignatório, com majoração da verba honorária para 18% sobre o valor
atualizado da causa. Quanto aos fundamentos normativos, o voto enfatizou a disciplina do
o, III, da LC
e do item 7.02 da Lista Anexa (fls. 240-247), bem como a
art. 3
116/03
possibilidade, em tese, da consignação em pagamento pelo
do Código de
art. 539
Processo Civil 2015 (
e pelo
III, do Código Tributário Nacional
CPC/2015)
art. 164,
(CTN), além da referência ao
IV, do Código Civil de 2002 (
) e ao
art. 355,
CC/2002
III, do
quanto ao prosseguimento apenas contra o presuntivo credor
art. 548,
CPC/2015
— hipóteses reputadas não configuradas no caso concreto (fls. 240-248).
A recorrente IMIC — Indústria Mecânica Irmãos Corgozinho Ltda. interpôs
Recurso Especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do
III, da Constituição,
art. 105,
em
(fls. 274), contra acórdão da Quarta Câmara Cível que mantivera a
16/04/2024
Documento eletrônico VDA55698339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:37
Código de Controle do Documento: 499f1550-2aa0-4dec-ae61-816d32ce25c6

improcedência da consignação. Aduziu divergência jurisprudencial (alínea “c”) com o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no acórdão paradigma da Apelação Cível no
que, em síntese, reconheceu a plausibilidade da consignação e
1.0079.13.056055-4/001,
a extinção da obrigação quando presumidos credores comparecem e pugnam pelo
recebimento do valor, cuidando ainda dos ônus sucumbenciais e da continuidade do
processo entre possíveis credores, à luz dos arts. 547 e 548 do
(fls. 285-291).
CPC/2015
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, consignou-se que o acórdão
recorrido enfrentou as questões essenciais, inexistindo negativa de prestação
jurisdicional, afastando a alegada violação ao
§ 1o, IV, do
Quanto
art. 489,
CPC/2015.
aos arts. 548, III, do
e 164, III, do CTN, assentou que a revisão da conclusão
CPC/2015
sobre a inexistência de incerteza demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
incidindo o óbice da
e, ainda, alinhou orientação da Corte Superior sobre
Súmula 7/STJ,
requisitos da consignatória, com referência à
e ao AgInt no
Súmula 83/STJ
(Quarta Turma,
(fls. 307-308).
AREsp 1.761.041/DF
03/06/2024)
Contra essa decisão, a agravante IMIC apresentou Agravo em Recurso
Especial (AREsp) em
(fls. 312), arguindo a tempestividade, o cabimento e a
05/03/2025
ilegalidade da inadmissão, por supostamente extrapolar juízo de admissibilidade para o
mérito ao afastar a violação ao
§ 1o, IV, do
(fls. 313, 316). Ao final,
art. 489,
CPC/2015
requereu o provimento do agravo para admitir o Recurso Especial e, em seguida,
reconhecer a violação aos arts. 164, III, do CTN, 489, § 1o, IV, e 548, III, do CPC/2015,
além do cadastramento de patrono para intimações (fls. 322).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55698339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:37
Código de Controle do Documento: 499f1550-2aa0-4dec-ae61-816d32ce25c6

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
Destarte, tendo em vista a legislação expressa sobre a questão posta, tem-se que o
Acordão foi omisso acerca de fundamentos que definitivamente poderiam infirmar a
conclusão adotada ao final (primeira afronta à legislação federal –
§ 1o, IV do
art. 489,
CPC), qual seja: o reconhecimento do legítimo direito da parte autora, ora Recorrente, à
consignação do crédito tributário, para fins de extinção da sua obrigação (resultando na
segunda e terceira afronta à legislação federal –
do CTN e
II do CPC)
art. 164
art. 548,
Notório, portanto, que o E. Tribunal a quo acabou por ignorar os fundamentos
deduzidos nas razões recursais e capazes de infirmar a decisão final, o que resultou na
ofensa ao arts. 489, § 1o, IV do CPC, 164 do CTN e
II do CPC, razão pela qual
art. 548,
pleiteia a recorrente pela reforma do acórdão recorrido para que seja reestabelecida a
vigência aos referidos dispositivos.
[...]
Conforme se depreende do Acórdão recorrido, o ilustre Relator negou provimento à
Apelação interpostas contra a sentença proferida em primeira instância, sendo negado à
Recorrente o direito de consignar o pagamento o crédito tributário de ISSQN, em
decorrência de fundada dúvida acerca de quem seria o ente público credor de direito.
Ademais, conforme explicado alhures, a decisão fundamentou-se no fato de que
supostamente não existiria fundamento da dúvida suscitada pela Recorrente, na medida em
que a parte se enquadraria na exceção prevista pelo item 7.02 da Lista Anexa à Lei
Complementar n.o
sendo assim, seria certo que o crédito era devido ao Município de
116/03,
Anchieta.
Nesse sentido, é evidente que o Acórdão recorrido viola completamente toda a
fundamentação fática trazida à baila pela Recorrente em suas razões recursais, na medida
em que DESCONSIDERA o fato de que tanto o Município de Guarapari quanto o
Município de Anchieta requereram em suas Contestações o recebimento da quantia
consignada, e, especialmente, a Decisão paradigma sob análise.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Como se depreende dos dispositivos ora mencionados, bem assim como se extrai da
consignação prevista no
IV, do Código Civil (CC), só pode se utilizar da
art. 355,
mencionada demanda o devedor que tiver dúvida sobre quem deva receber o pagamento ou,
nas hipóteses de crédito tributário, se mais de uma pessoa de direito público exigir tributo
idêntico sobre um mesmo fato gerador.
No caso, a Apelante não questiona a afirmação do Juiz de que os serviços prestados à
Samarco se enquadram no item 7.02 da Lista Anexa à Lei Complementar n.o
Desse
116/03.
modo, com razão o Magistrado ao declarar a inexistência de dúvida, haja vista a previsão
legal clara e expressa dispondo acerca do local da prestação do serviço (Anchieta) como o
do recolhimento do tributo.
[...]
Aliás, como bem pontuou o Magistrado a quo, o Município de Guarapari nem sequer
exigiu o recolhimento do tributo, nem mesmo na contestação (páginas 111-125), ocasião em
Documento eletrônico VDA55698339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:37
Código de Controle do Documento: 499f1550-2aa0-4dec-ae61-816d32ce25c6

que expressamente afirmou que a Apelante não apontou qualquer ato concreto que pudesse
indicar que ele, Município de Guarapari, estaria a exigir o recolhimento de tributo sobre os
serviços descritos nos autos (item “2.6.2”, página 119).
Ademais, o disposto no
III, do CPC – invocado pela Apelante nas razões
art. 548,
recursais –, o qual estabelece que o processo continua a correr unicamente contra o
presuntivo credor, só tem lugar quando houver dúvida sobre quem deva receber o
pagamento, hipótese claramente não ocorrida nos autos.
Assim, não havendo dúvidas sobre quem deva receber – o Município de Guarapari,
aliás, nem chegou a apresentar contrarrazões ao recurso –, ou, ainda, exigência de duas
pessoas jurídicas distintas de tributo incidente sobre um mesmo fato gerador, de rigor o não
provimento do apelo interposto pela Apelante.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:37
Código de Controle do Documento: 499f1550-2aa0-4dec-ae61-816d32ce25c6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.087.009 / ES
Número Registro: 2025/0416812-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000798520118080004 004110000793 4110000793 798520118080004
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IMIC - INDUSTRIA MECANICA IRMAOS CORGOZINHO LTDA.
ADVOGADOS
: FABIANA CORREA SANT ANNA - MG091351
FERNANDA DE CARVALHO RIBEIRO - MG102068
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA - RJ088561
RENAN LUIS DO PRADO RANGEL - MG180145
ANA ALICE MARIA FERREIRA VALE - MG211618
ANDRE PERDIGAO VIANA - MG104996
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
PROCURADOR
: ARTHUR DAHER COLODETTI - ES013649
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PROCURADORA : ANA CLAUDIA CRUZ DE SOUZA - ES027670
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56499768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:17
Código de Controle do Documento: 81ab6edc-8eb9-44e9-8970-47d17f147378

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:17
Código de Controle do Documento: 81ab6edc-8eb9-44e9-8970-47d17f147378